Tribunal: TJMT
Processo: 1031851-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031851-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (REPRESENTANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO PAULO MARTINS - CPF: 017.470.319-84 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

É impróprio o prazo de 30 (trinta) dias estipulado pelo art. 49 da Lei no 9.784/99, pois estabelecido apenas como parâmetro para prática do ato, sem a previsão de sanção para seu descumprimento, daí porque a demora no julgamento não macula o processo administrativo disciplinar, conforme precedentes do STJ.

Somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes e observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por CALCENTER – CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA – STUDIO Z, contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo que visava a anulação das multas aplicadas
.

O recorrente afirma
que
a Lei 9.784/99, estabelece no seu art. 49, a Administração Pública deve decidir o processo administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, contados do término da instrução do processo, prorrogável por igual período por decisão devidamente motivada, sob pena de prescrição.

Aduz que multa aplicada é desproporcional vez que não houve a correta valoração da conduta violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade vez que deixou de considerar que não existiu dolo ou má-fé por parte da apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo reformando a sentença recorrida reconhecendo a prescrição intercorrente do processo administrativo e a declaração de inexigibilidade da multa e, alternativamente pela redução desta.

Nas contrarrazões a Apelado refuta os argumentos do recurso postulando pela manutenção da sentença. (Id. 31744222)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CALCENTER – CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA – STUDIO Z, contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo que visava a anulação das multas aplicadas
.

Da prescrição intercorrente

No que concerne a prescrição suscitada em razão de ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias para proferir a decisão no procedimento administrativo.

Tem-se que a Lei Federal no 9.784/99, que
“regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”
, reconhecidamente aplicável nos âmbitos estadual e municipal, conforme enunciado da sumula 633 do STJ, explicita no art. 49 que:

“Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”

Sobre o tema, é de se observar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que "
é impróprio o prazo fixado na lei apenas como parâmetro para a prática do ato. Seu desatendimento não acarreta preclusão ou punição para aquele que o descumpriu"
(REsp 1.352.137/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2013).

Assim, “uma vez encerrada a fase instrutória, nos termos do art. 49 da Lei 9.784/99, cabe à autoridade competente emitir decisão no prazo de até trinta dias corridos, prorrogáveis por igual período.

Contudo, o descumprimento do prazo legal enseja, apenas, a possibilidade de o interessado exigir a prática do ato, sem que se possa perquirir de nulidade do procedimento administrativo pela não observância do preceito legal.” (REsp no 1.494.872/ES).

Na esteira desse entendimento encontra-se, também, a jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCON MUNICIPAL - INTERVALO DE 30 DIAS PARA DECIDIR – ART. 49 DA LEI 9.784/99 - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO IMPRÓPRIO – BEM DE CONSUMO – VÍCIO DE QUALIDADE – PRAZO PARA O REPARO – CDC, ART. 18, § 1o – ACORDO NO PROCON MUNICIPAL – DESCUMPRIMENTO PELA FORNECEDORA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – LEGITIMIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1) É impróprio o prazo de 30 (trinta) dias estipulado pelo art. 49 da Lei no 9.784/99, pois estabelecido apenas como parâmetro para prática do ato, sem a previsão de sanção para seu descumprimento, daí porque a demora no julgamento não macula o processo administrativo disciplinar, conforme precedentes do STJ. 2) Em nosso ordenamento jurídico, o irrestrito acatamento das obrigações legalmente prefiguradas não autoriza o deferimento de benefício ou tratamento diferenciado a quem quer que seja, mesmo porque aqueles que fazem algo ou deixam de fazê-lo, em virtude de lei, apenas cumprem, de modo obsequioso, o princípio da legalidade, evitando a configuração do ato ilícito e as consequentes sanções, quando incursos nas hipóteses legais. 3) Pela regra do § 1o do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo têm o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sanar os vícios de qualidade ou quantidade que tornem seus produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, sob pena de incorrerem em uma das consequências previstas nos incisos I a III do mencionado dispositivo. 4) Na hipótese, descumprido tal prazo, a apelante entabulou acordo no âmbito do Procon Municipal, acordo esse que, ao depois, ela se recusou a cumprir tempestivamente, restando caracterizada a prática comercial prevista pelo art. 35 do Código Consumerista a autorizar a imposição da penalidade, cuja aplicação, pelo aludido órgão municipal, deu-se de maneira devidamente fundamentada. 5) Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 048160016084, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017) – grifo nosso.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. LAUDO TÉCNICO. OXIDAÇÃO DO APARELHO CELULAR. PLAUSÍVEL A TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE INCSRIÇÃO DA MULTA EM DÍVIDA ATIVA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. 1) Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o prazo de 30 dias para que a Administração profira decisão após concluída a instrução do processo administrativo, previsto no art. 49 da Lei no 9.784/99, é impróprio, não ensejando preclusão. 2) A responsabilidade objetiva do fornecedor pelo vício de qualidade do produto pode ser afastada se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor (inc. III do § 3o do art. 12 do CDC), porquanto, neste caso, há o rompimento do nexo de causalidade. 3) Havendo minucioso laudo técnico no sentido de que o aparelho celular deixou de funcionar em razão da oxidação dos seus componentes, causada pela exposição à umidade excessiva, é plausível a tese de que inexiste defeito de fabricação, mas utilização inadequada do produto pelo consumidor. 4) Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159005248, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2015, Data da Publicação no Diário: 03/08/2015) – grifo nosso.

Em se tratando de prazos impróprios, não há vício capaz de macular o processo administrativo, que persiste hígido.

Assim, não há que se falar em prescrição.

Do mérito

Quanto ao argumento de desproporcionalidade da multa aplicada, cabe ressaltar que esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido de que, somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos poderes.

Do procedimento administrativo em questão, evidencia-se que fora oportunizado à parte Agravante se manifestar em todas as suas fases do procedimento extrajudicial, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Da mesma forma, conforme se verifica do procedimento
processo administrativo no 0116-000.031-8, aplicou multa administrativa, a qual totaliza o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sob o fundamento de que infringiu ditames presentes na legislação consumerista, em razão de vistoria realizada pelos agentes fiscais constatando que existiam exposição de mesmo produto com preços distintos em desacordo com o artigo 6o inciso III, artigo 31, artigo 37 e artigo 39 inciso V da Lei Federal no 8078/90 c/c artigo 90 inciso VII do Decreto Federal no 5903/06 c/c artigo 13 inciso I do Decreto Federal no 2181/97 .

Assim, diante dos vestígios de que o Código de Defesa do Consumidor fora infringido pelo Agravante, bem como da possível observância no processo administrativo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, os indícios se pairam no sentido de que a aplicação da multa observou o artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido tem se manifestado esta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
. [...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”. (TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Nesta senda, atendo-me as provas e fundamentos apresentados neste momento cognitivo, não se mostram suficientes para convencer sobre possível nulidade das sanções impugnadas nos autos originários.

Do mesmo modo, não é possível afirmar que a multa fixada pelo PROCON Estadual se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, e que o seu arbitramento não observou o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autoridade estadual fundamentou e justificou a imposição da sanção, aplicando, inclusive, atenuantes para redução da penalidade.

Ademais, não é permitido ao judiciário inserir-se na análise do mérito administrativo das decisões devendo limitar a sua atuação ao exame da legalidade do procedimento e das decisões.

Saliente-se que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997,
in verbis
:

“Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”

Do mesmo modo estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.”

Desse modo, ao apreciar os atos da Administração Pública o Poder Judiciário deve observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Sobre o princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Verifica-se que os atos administrativos de aplicação da multas foram devidamente motivados e o processo se desenvolveu em observância ao contraditório e ampla defesa.

No tocante aos honorários, entendo que além da inversão dos ônus sucumbenciais devam ser majorados ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
nego provimento
para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021